Tribunal: TJSP
Processo: 1000233-75.2019.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRETENSÃO DA AUTORA DE EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO POR MEIO DO DEPÓSITO JUDICIAL DAS MENSALIDADES DEVIDAS À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS INDICAM QUE HOUVE RECUSA INJUSTIFICADA DA ASSOCIAÇÃO RÉ EM EMITIR OS RESPECTIVOS BOLETOS PARA PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.